Tribunal: TJSP
Processo: 9184296-97.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que

Ementa:
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública com relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão. Na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
- Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
- Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
- As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 9184296-97.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MAY AOUN, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o v.
acórdão conforme o julgamento do mérito do RESP no 1.495.146/MG, Tema
905 do STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9184296-97.2006.8.26.0000 - V. 10.730 - mcv
ACF no 10.730/2020
Apelação no 9184296-97.2006.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: Mary Aoun
Apelado: Município de São Paulo
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do
CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, considerando o julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
DJe de 20/11/2017, e do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA
- O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública com relação às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, é constitucional, permanecendo hígido
nesta extensão. Na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.
- Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9184296-97.2006.8.26.0000 - V. 10.730 - mcv
ou pagamento de precatório.
- Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
- As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada
pela
Lei
n.
11.960/2009).
Acórdão
readequado conforme o julgamento do mérito do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018.
Trata-se de determinação do eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, a fim de
que esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905/STJ, DJe de 20/10/2019, que negou seguimento ao apelo
extremo, por estar em conformidade com o entendimento do
Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810/STF, ATA no
27, de 20/09/2017, DJE no 216.
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 338/348 deve ser
parcialmente alterado, sendo de rigor a retratação prevista no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9184296-97.2006.8.26.0000 - V. 10.730 - mcv
1.041, § 1o, do CPC/2015, para que sejam adotados os
entendimentos dos Colendos STF e STJ.
Assim, conforme o STF (RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017), o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública com relação às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, é constitucional, permanecendo hígido
nesta extensão. Na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
E, conforme o C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018):
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9184296-97.2006.8.26.0000 - V. 10.730 - mcv
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária”.
Na hipótese, a condenação imposta à
Fazenda é de natureza previdenciária, devendo-se observar os
parâmetros do item 3.2. da decisão do C. STJ:
“3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9184296-97.2006.8.26.0000 - V. 10.730 - mcv
Ante o exposto, readequa-se o v. acórdão,
aplicando-se o decidido no julgamento do REsp no
1.495.146/MG, e do RE no 870.947/SE. Devolvam-se os autos à
douta Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator